Tribunal: STF
Processo: Rcl 62843
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: : Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença nº 0005024-33.2017.4.01.3400, por alegada afronta ao julgamento da ADPF 528.



    Discute-se a possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento de valores relativos ao Fundef (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental).



    Alega-se que o Supremo Tribunal Federal “procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF.” (eDoc 1, p. 5).



    Aduz-se que “ao contrário do que explicitado pelo juízo de primeiro grau, é crucial esclarecer que no julgamento da ADPF 528, não fora fixada nenhuma condicionante relativa a sua aplicação nas demandas, a depender da atuação do advogado(a)/banca jurídica na ação de conhecimento que antecede a pretensão executiva, para fins de possibilitar o destaque da verba honorária sobre aquela a ser recebida pelo autor/exequente. Em verdade, ao contrário do que restou assentado na decisão reclamada, a possibilidade de permissão de retenção e pagamento dos honorários advocatícios sobre os encargos moratórios dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, apenas nas situações relacionadas à atuação de advogados que ingressaram com ações de conhecimento individuais em favor de dado Município, foi suscitada nos votos dos Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Entretanto, não obtiveram êxito e restaram vencidos quanto a esta sub-tese. Logo, é flagrante o equívoco da decisão reclamada, visto que no julgamento da ADPF 528 não há qualquer condicionante a sua aplicação no caso concreto à comprovação de atuação na fase cognitiva”(eDoc 1, pp. 8 e 9).



    Requer, liminarmente, “o bloqueio de 20% (vinte por cento) da quantia depositada nos autos do cumprimento de sentença nº 0005024-33.2017.4.01.3400 (2ª Vara Federal do Distrito Federal), até o julgamento de mérito da reclamação;a suspensão dos efeitos do ato reclamado” e, no mérito, “seja cassada decisão proferida pelo juiz Federal do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença nº 0005024-33.2017.4.01.3400, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora” (eDoc 1, p. 34).



    Em 10.10.2023 determinei a instrução do feito.



    No eDoc 25 a União manifestou-se favoravelmente à aplicação do entendimento firmado na ADPF 528 pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvando apenas que a procedência seja para que outra decisão seja proferida em observância à ADPF 528.



    As informações foram apresentadas pela autoridade reclamada no eDoc 31.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no eDoc 32 pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 528/DF. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, EXCETO EM RELAÇÃO A VALORES CORRESPONDENTES AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGADO PARADIGMA. PRECEDENTES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE DISCUSSÕES SUSCITADAS EM OBTER DICTUM. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528 .



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADPF 528, embora tenha ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, assentou que a vinculação mencionada não abrange os encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    Note-se que por ocasião do julgamento da ADPF, ponderei a exclusão da possibilidade de pagamento honorários advocatícios contratuais a profissionais que atuaram apenas na fase de execução do título, na companhia dos Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso.



    Mas essa não foi a posição que prevaleceu.



    Em sede de embargos de declaração o ponto foi novamente suscitado e o Relator, Min Alexandre de Moraes, assim decidiu:



    “Descabida, portanto, a alegação de que o acórdão embargado tenha se omitido quanto ao ponto. Houve efetivo debate, com integrantes da CORTE esposando entendimento favorável à diferenciação entre advogados conforme a fase processual em que atuaram, mas prevaleceu a posição que não adotou esse critério para efeito da ressalva à vinculação do art. 60 do ADCT, ou seja, de possibilidade de utilização dos valores recebidos pelos municípios a título de juros moratórios para destinação ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, não há como se reconhecer existência de vícios no acórdão embargado.”



    Desse modo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada ao considerar “possível extrair do referido julgado a orientação vinculante de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento.” (eDoc 13) , de fato extraiu conclusão à qual não se chegou no julgamento da ADPF 828.



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 528, no sentido da possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, independente da fase processual em que atuou o advogado.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0005024-33.2017.4.01.3400, apenas no ponto que afastou o pagamento de honorários contratuais com os juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADPF 528.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente